Tribunal: TJMT
Processo: 1021999-38.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021999-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 017.216.751-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e termo de embargo, em ação declaratória de nulidade proposta
pela parte autuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu tutela de urgência suspendendo auto de infração ambiental e termo de embargo atende aos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, considerando a alegação de ilegitimidade passiva da autuada baseada em decisão judicial proferida em processo diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de ausência de interesse de agir em razão da pendência de processo administrativo não merece acolhimento, pois o ordenamento jurídico pátrio não estabelece como regra a necessidade de esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, conforme assegurado pelo princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

4.
A documentação acostada aos autos, incluindo contrato de compra e venda do imóvel e decisão judicial que reconheceu a ilegitimidade da agravada em processo diverso, constitui prova suficiente para evidenciar, em juízo de cognição sumária, a ausência de legitimidade passiva da autuada.

5.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relevante, não possui caráter absoluto, podendo ser afastada mediante demonstração de elementos probatórios que evidenciem eventual irregularidade, situação caracterizada no presente caso.

6.
A tutela jurisdicional deferida não implica interferência indevida nas competências administrativas, mas constitui exercício regular da função jurisdicional no controle da legalidade dos atos administrativos, sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes.

7.
A manutenção dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo causa prejuízos concretos à agravada, incluindo restrições ao acesso a linhas de crédito e limitações ao exercício do direito de propriedade, configurando dano de difícil reparação que justifica a concessão da medida acautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A tutela de urgência para suspensão de auto de infração ambiental deve ser deferida quando demonstrada, mediante elementos probatórios suficientes, a ilegitimidade passiva da autuada, ainda que os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, observados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação
ordinária
n. 1001408-14.2025.8.11.0046, proposta por
ANA PAULA DE OLIVEIRA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do Auto de Infração nº 210432570.2021, da multa dele decorrente e do Termo de Embargo nº 210441727, até o trânsito em julgado do processo.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação jurídica adequada, uma vez que a requerente apresentou pedido de conciliação no curso do processo administrativo, encontrando-se o referido procedimento pendente de apreciação final, o que afastaria o interesse de agir da autora por não haver esgotamento da via administrativa.

Argumenta que os atos administrativos questionados se revestem de presunção de legitimidade e veracidade, tendo sido lavrados em estrita observância à legislação ambiental vigente. Sustenta que tanto a materialidade quanto a autoria da infração ambiental estão
demonstradas, tendo sido constatadas
por meio
de vistoria
in loco
, conforme Relatório Técnico nº 0000002697.

Aduz que a pretensão judicial em relação às medidas estatais encontra óbice no princípio da independência entre os poderes, privando o Estado do regular exercício do poder de polícia ambiental.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, o integral provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, restabelecendo-se
os efeitos do Auto de Infração nº 210432570.2021, da multa administrativa dele decorrente e do Termo de Embargo nº 210441727.

A tutela recursal foi indeferida
no Id.
297677860
.

A parte agravada apresentou contrarrazões
no Id.
300195353
, pelo não provimento do agravo.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
300991888
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro (MT)
que
, nos autos da ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental com pedido de tutela antecipada n. 1001408-14.2025.8.11.0046, proposta por
Ana Paula de Oliveira
, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do Auto de Infração nº 210432570.2021, da multa dele decorrente e do Termo de Embargo nº 210441727, até o deslinde do processo.

A controvérsia reside em verificar se a decisão que concedeu a tutela de urgência suspendendo os efeitos do auto de infração ambiental e do termo de embargo atende aos requisitos legais estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação jurídica adequada, uma vez que a requerente apresentou
pedido de conciliação no curso do processo administrativo, permanecendo o procedimento pendente de apreciação final, o que afastaria o interesse de agi
, assim como que
a concessão da liminar
na hipótese
viola o princípio da separação dos poderes, privando o Estado do regular exercício do poder de polícia ambiental.

Argumenta que os atos administrativos questionados se revestem de presunção de legitimidade e veracidade, tendo sido lavrados em estrita observância à legislação ambiental vigente.

Pois bem.

De início
,
imperioso registrar que
a alegação de ausência de interesse de agir em razão da pendência do processo administrativo não merece acolhimento.

Isso porque o
ordenamento jurídico pátrio não estabelece como regra a necessidade de esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, conforme assegurado pelo princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição
da República
.

A mera existência de procedimento administrativo em curso não constitui óbice ao exercício da ação judicial, especialmente quando se vislumbra a existência de vício insanável no ato administrativo.

No caso em análise, o elemento central da controvérsia
se resume

na
legitimidade passiva da agravada para responder pelo auto de infração ambiental.

Com efeito, o d. Juízo
a quo
, ao analisar os elementos probatórios constantes dos autos, identificou a existência de decisão judicial proferida em processo diverso (Ação Civil Pública nº 1002947-83.2023.8.11.0046) que teria reconhecido a ilegitimidade da parte autora para figurar no polo passivo de demanda envolvendo a mesma área objeto do auto de infração ora questionado.

Nesses termos, em decisão proferida em 24/01/2025, nos autos da ação civil pública movida pelo MPE-MT em desfavor da parte ora agravada, o d. juízo da 2ª Vara de Comodoro (MT), assim decidiu:

“Compulsando os autos, verifico que, de fato, a requerida Ana Paula de Oliveira não deve figurar no polo passivo desta demanda, haja vista que o imóvel, objeto da demanda, não é da parte demandada desde o ano de 2020, conforme constata-se do contrato de compra e venda anexado ao ID: 141060072.

Para além disso, Patrícia de Oliveira declara expressamente ser a responsável pela prática do dano ambiental e atual proprietária da área (ID: 141060071).

Sem tergiversações, entre as condições da ação está a
legitimidadead
causam, que consiste na pertinência subjetiva, ou seja, a capacidade para conduzir um processo em que se discuta uma determinada relação jurídica, o vínculo entre os sujeitos do processo e a situação jurídica afirmada.

Impende salientar que, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, o juiz deve extinguir o processo quando verificar ausência das condições da ação.

No caso em testilha, a razão assiste a parte requerida, forçoso reconhecer, portanto, a ilegitimidade ad
causamda
demandada para a presente ação, sendo o caso de extinção prematura do feito.

Ante o exposto,
EXTINGO
o processo sem julgar o mérito do pedido, com espeque no artigo 485, VI, do CPC, devendo a serventia promover as necessárias
retificações no sistema com o fito de inserir no polo passivo da demanda Patrícia de Oliveira, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob o n. 012.627.511-44, residente e domiciliada Avenida Uirapuru, n. 294, Centro, Nova Lacerda-MT”.

No presente caso, a documentação acostada aos autos, incluindo o contrato de compra e venda do imóvel e a decisão judicial que reconheceu a ilegitimidade da agravada, constitui prova suficiente para evidenciar, em juízo de cognição sumária, a ausência de legitimidade passiva da autuada.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relevante, não possui caráter absoluto, podendo ser afastada mediante a demonstração de elementos probatórios que evidenciem eventual irregularidade
, situação caracterizada no presente caso
, justificando a suspensão provisória dos efeitos da autuação.

No que concerne ao alegado comprometimento do poder de polícia ambiental, registro que a tutela jurisdicional deferida não implica interferência indevida nas competências administrativas, mas constitui exercício regular da função jurisdicional no controle da legalidade dos atos administrativos.

O Poder Judiciário não apenas pode, como deve intervir quando identificada ilegalidade ou abuso de poder na atuação administrativa, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, a suspensão dos efeitos do auto de infração não impede a Administração Pública de, observados os prazos prescricionais aplicáveis, promover nova autuação dirigida à pessoa efetivamente responsável pela conduta ambientalmente lesiva, preservando-se, assim, a
tutela do bem jurídico ambiental sem comprometer os direitos fundamentais do administrado incorretamente autuado.

Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que a manutenção dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo causa prejuízos concretos à agravada, incluindo restrições ao acesso a linhas de crédito e limitações ao exercício do direito de propriedade, configurando dano de difícil reparação que justifica a concessão da medida acautelar.

A análise conjunta dos elementos probatórios constantes dos autos
evidencia
, portanto, que a decisão agravada
se
encontra devidamente fundamentada, observando os requisitos legais estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

Assim, presente a probabilidade do direito invocado pela agravada, consubstanciada na demonstração de sua ilegitimidade passiva para responder pela infração ambiental, bem como configurado o perigo de dano decorrente da manutenção de atos administrativos viciados, impõe-se a manutenção da decisão que suspendeu os efeitos do auto de infração e do termo de embargo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025